Tribunal: TJDFT
Processo: 0718217-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718217-64.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ELIANE DAMASCENA DE MOURA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL, EDSON DAMASCENA DE MOURA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por Eliane Damasceno de Moura, acolheu o pedido para condenar o apelante a restabelecer a apelada no rol de dependentes de Edson Damascena de Moura, equiparando-a àqueles sob guarda ou tutela judicial enquanto durar a invalidez, conforme o art. 34, inc. I, alínea c, da Lei n. 10.486/2002, para usufruir de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social oferecida pela Polícia Militar do Distrito Federal (id 42248013). O apelante afirma que a apelada é curatelada por seu irmão, Edson Damascena de Moura, que ocupa o cargo de Terceiro Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal. Alega que Edson Damascena de Moura, na qualidade de curador, declarou a irmã como dependente na corporação, para fins de utilização da assistência médica hospitalar disponível para seus integrantes e dependentes. Sustenta que a Polícia Militar do Distrito Federal descadastrou a apelada como dependente de Edson Damascena de Moura, pois a Lei n. 10.486/2002 não considera dentre os dependentes a pessoa que vive às expensas do militar na condição de curatelado. Argumenta estar submetido ao princípio da legalidade estrita e que não se pode estender ao curatelado o benefício concedido pela lei ao tutelado. Conclui ser ilegítima a inclusão do curatelado no conjunto de dependentes do militar para fins de alcance do direito à assistência à saúde, por se tratar de rol taxativo, que não admite interpretação extensiva. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Decido. A apelação, em regra, terá efeito suspensivo, conforme disposto no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil. Referida regra, no entanto, será afastada nos casos previstos no art. 1.012, § 1o, incs. I a IV, do Código de Processo Civil, casos nos quais a sentença passará a surtir seus efeitos desde a sua publicação. O caso submetido à análise desta Relatoria se enquadra na hipótese prevista no art. 1.012, § 1o, inc. V, do Código de Processo Civil e, portanto, a apelação não possui efeito suspensivo. O art. 1.012, § 3o, inc. II, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de requerimento de concessão de efeito suspensivo direcionado ao Relator da apelação nas hipóteses do § 1o do referido dispositivo. O art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil delimita que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo Relator nos casos em que o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, quando relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O requisito da probabilidade de provimento do recurso se faz presente no caso dos autos. A apelada foi excluída do rol de dependentes de policial militar para fins de assistência médico-hospitalar, psicológica, odontológica e social oferecida pela Polícia Militar do Distrito Federal. A Lei n. 10.486/2002 dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal. O art. 34 da referida lei traz as pessoas que podem ser consideradas dependentes do militar, confira-se: Art. 34. Para os efeitos de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social, tratada neste Capítulo, são considerados dependentes do militar: I - 1o grupo: a) o cônjuge, companheiro ou companheira reconhecido judicialmente; b) os filhos(as) ou enteados(as) até 21 (vinte e um) anos de idade ou até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudantes universitários, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; c) a pessoa sob guarda ou tutela judicial até 21 (vinte e um) anos de idade ou até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudante universitário, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez; II - 2o grupo: os pais, com comprovada dependência econômica do militar, desde que reconhecidos como dependentes pela Corporação; III - 3o grupo: os que constarem na condição de dependentes do militar, até a data da entrada em vigor desta Lei, enquanto preencherem as condições estabelecidas em Estatuto das respectivas Corporações. O instituto da curatela objetiva a proteção de pessoas incapazes sem condições de gerir pessoalmente seus interesses patrimoniais, nos termos dos arts. 1.767 do Código Civil e 85 da Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).[1] A tutela, por outro lado, tem por objetivo a preservação dos interesses da criança ou adolescente, nos termos dos arts. 1.728 do Código Civil e 36 da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).[2] É incontroverso nos autos que a apelada ostenta a qualidade de curatelada de Edson Damascena de Moura, seu irmão, que ocupa o cargo de Terceiro Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal. A pessoa que vive às expensas do militar na condição de curatelada não foi considerada dentre seus dependentes pelo art. 34 da Lei n. 10.486/2002. Não se observa, em um juízo de cognição sumária, qualquer ilegalidade no ato praticado pela Polícia Militar do Distrito Federal em excluir a apelada do rol de beneficiários de Edson Damascena de Moura para fins de assistência médico-hospitalar, psicológica, odontológica e social. Confira-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE CURATELADO DO PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA COBERTURA EM REGULAMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. (...). 2 - Verificando-se que o regulamento do plano de saúde em questão não contempla como beneficiário dependente o irmão do titular colocado sob curatela, é lícita sua exclusão do plano. Havendo previsão de cobertura de dependentes apenas para cônjuge, companheiro, filho, enteado ou menor sob guarda, há que se reconhecer que o irmão curatelado não está contemplado. 3 - A exclusão não implica violação, por extensão, do Estatuto da Pessoa com Deficiência e do Estatuto do Idoso, uma vez que nem um, nem outro Estatuto dá ao seu destinatário (pessoa com deficiência ou idoso), direito a permanecer vinculado a contrato que evidentemente não o contempla. 4 - O art. 2o da Resolução no 137/2006 da Agência Nacional de Saúde Suplementar simplesmente define o que são as entidades de autogestão, tomando por critério a atividade por elas exercida, sem estabelecer obrigatoriedade de cobertura para o curatelado. 5 - Mesmo a similitude dos institutos da tutela e da curatela não permite o acolhimento da pretensão do Autor curatelado, pois não é dado ao interessado ampliar, a seu critério, a estrita previsão do regulamento. Ademais, o art. 1.774 do Código Civil não permite estender a equiparação para toda e qualquer referência à curatela existente em outras leis e nos negócios jurídicos realizados sob a lei brasileira. (...). (Acórdão 1198260, 07081943120188070006, Relator: Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 28.8.2019, publicado no PJe: 5.9.2019.) Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Código Civil. Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela: I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; II - (Revogado); III - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; IV - (Revogado); V - os pródigos. Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Art. 85. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. § 1o A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. § 2o A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado. § 3o No caso de pessoa em situação de institucionalização, ao nomear curador, o juiz deve dar preferência a pessoa que tenha vínculo de natureza familiar, afetiva ou comunitária com o curatelado. [2] Código Civil. Art. 1.728. Os filhos menores são postos em tutela: I - com o falecimento dos pais, ou sendo estes julgados ausentes; II - em caso de os pais decaírem do poder familiar. Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente. Art. 36. A tutela será deferida, nos termos da lei civil, a pessoa de até 18 (dezoito) anos incompletos. Parágrafo único. O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar e implica necessariamente o dever de guarda.